Tribunal: TJDFT
Processo: 0706690-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706690-37.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO CESAR DOS SANTOS, GISEUDA FERNANDES FREIRES DOS SANTOS AGRAVADO: JOSE LUIZ DE FRANCA FILHO, OLIGIA MARIA MIGUEL DE SOUSA DECISÃO PAULO CESAR DOS SANTOS e GISEUDA FERNANDES FREIRES DOS SANTOS interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 15110562) proferida no cumprimento de sentença (ação anulatória de negócio jurídico) movido por JOSÉ LUIZ DE FRANÇA FILHO e OLIGIA MARIA MIGUEL DE SOUSA, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação endereçada ao pleito formulado pelos credores no sentido de que fosse instituída penhora sobre o imóvel localizado nesta cidade, na quadra 6, conjunto J, casa 3, Setor Veredas, o qual estaria, segundo se argumentou, gravado com cláusula de impenhorabilidade, por se tratar do único imóvel dos devedores. Com vista, os credores bateram-se pelo juízo de improcedência do pleito, sob os seguintes argumentos: a) o fato de não terem os devedores comprovado o preenchimento dos requisitos reclamados ao enquadramento do imóvel como bem de família; b) a circunstância de serem os devedores proprietários de outro imóvel, localizado nesta cidade, na quadra 38, conjunto H, Área Especial, o qual estaria em nome de uma entidade religiosa coordenada pelo primeiro deles; e c) a contingência de ter sido o imóvel atualmente ocupado pelos devedores adquirido com o produto da venda do antigo imóvel negociado entre as partes, em ato jurídico declarado nulo na causa principal. Posta a questão nesses termos, sou conduzido ao entendimento de que o pleito não merece acolhida. É ônus do réu - e, por extensão, do devedor - fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II). O Tribunal de Justiça local já assentou o entendimento de que cabe ao devedor a comprovação de que o imóvel penhorado está submetido à proteção legal: ‘CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. LEI No 8.009/90. REQUISITOS. IMÓVEL ÚNICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. BEM PENHORÁVEL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. É ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal (art. 373, inc. I, do CPC). Não havendo prova de que o imóvel é o único que possui e utilizado para residência própria, ou que os frutos dele sirvam para arcar com as despesas de moradia, a constrição deve ser mantida. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.’ (Acórdão n.1161792. Agravo de Instrumento n. 07191554920188070000, em que atuou como relator o Desembargador Carlos Rodrigues, da 6a Turma Cível. Data de Julgamento: 29/03/2019. Publicação no DJE: 05/04/2019) No caso, em que pesem os argumentos aduzidos pelos devedores, o fato é que eles não se desincumbiram do ônus de provar que o imóvel sobre o qual se quer fazer recair a constrição é, efetivamente, o único que eles mantêm em seu patrimônio. E - é forçoso admitir - não havia qualquer dificuldade para tanto, bastando que eles tivessem feito juntar aos autos certidões negativas do registro imobiliário, obtidas junto aos cartórios desta capital. Não houve, em igual medida, a comprovação de estar o imóvel ocupado pela entidade religiosa em nome dela mesma. Para tanto, far-se-ia necessária a trazida a contexto de cópia do estatuto social da igreja ou documento capaz de evidenciar a destinação prevista para o imóvel, em caso de encerramento das atividades. Nesses casos, a regra é a confusão entre o patrimônio da igreja e o do líder religioso fundador, que, no caso, é um dos devedores. Por fim, é preciso assentar o fato de ter o imóvel atualmente ocupado pelos devedores sido adquirido com o produto da venda do antigo imóvel dos credores. Tal presunção é corroborada pelo teor das declarações do segundo devedor constantes da ata de ID 41061244, na qual ele alega que teria trocado a chácara dos credores por uma residência nesta cidade. Como se infere dos autos, as partes realizaram a permuta de dois imóveis, tendo os devedores dado aos credores um bem pertencente à Terracap, o que acabou por motivar o reconhecimento e a consequente declaração da nulidade do negócio jurídico, com a determinação de retorno das partes ao status quo ante. Sem embargo, os devedores não devolveram a chácara adquirida dos credores, por já tê-la alienado a terceiros. Pode-se dizer, assim, que o imóvel atualmente ocupado pelos devedores foi adquirido com o crédito proveniente da promessa de compra e venda celebrada entre as partes, cuja nulidade foi proclamada judicialmente. Nesses casos, tem-se admitido a exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família. Cita-se, em abono a esse entendimento, o seguinte excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: ‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a penhora do bem de família para saldar débito decorrente de contrato de promessa de compra e venda para aquisição do imóvel. 3. Na hipótese, rever o entendimento do acórdão recorrido, de que o crédito do exequente originou-se da promessa de compra e venda celebrada entre as partes para a aquisição do próprio imóvel penhorado, atrai o óbice da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.’ (AgInt no AREsp 1378891/DF, em que atuou como relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, da 3a Turma. Julgado em 09/12/2019 e publicado no DJe de 11/12/2019) Indefiro o pedido deduzido na impugnação à penhora. Instituo, por via de consequência, penhora sobre o bem imóvel localizado nesta cidade, na quadra 6, conjunto J, casa 3, Setor Veredas (ID 26901876). Proceda-se à lavratura do termo de penhora, bem como à expedição de certidão de inteiro teor para que os credores possam providenciar, independentemente de mandado judicial, o registro da constrição judicial no pertinente registro imobiliário, se o caso. Nomeio os devedores como fiéis depositários do bem. Decorrido o prazo de interposição de recurso contra esta decisão, intimem-se os credores para, no prazo de 5 (cinco) dias, darem impulso proveitoso ao procedimento, mediante a formulação dos requerimentos que julgarem pertinentes. Deixo assentado que o não acatamento da instância dará causa à suspensão do procedimento. Intimem-se.” Alegam que é indevida a penhora dos direitos incidentes sobre o imóvel localizado na Quadra 06, conjunto “J”, casa 03, Setor Veredas, Brazlândia/DF, por se tratar de bem de família. Sustentam que as provas constantes dos autos demonstram se tratar do único imóvel que possuem, o qual se destina à moradia do casal, portanto impenhorável, art. 1o da Lei 8.009/90. Esclarecem que todas as diligências do Oficial de Justiça foram cumpridas no endereço do imóvel penhorado. Requerem a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e desconstituir a penhora sobre o imóvel. Preparo (id. 15110586 e 15110600). É o breve relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Conforme consignado no v. acórdão exequendo, “[...] José Luiz de França Filho e Oligia Maria Miguel de Sousa, em 2011, alienaram a chácara localizada no Capãozinho II, Brazlândia/DF, para Paulo César dos Santos e Giseuda Fernandes Freires dos Santos (fls. 30/31). Como parte do pagamento, receberam uma porção de terras localizadas no local denominado ‘Assentamento’, em Brazlândia/DF, no valor de R$ 60.000,00 (fls. 32/33), além de um veículo Corsa estimado em R$ 13.000,00 e mais R$ 9.500,00 (ou R$ 7.000,00 fl. 159) em espécie. No entanto, o terreno recebido como parte pagamento, na verdade, pertencia à TERRACAP” (id. 41060999, pág. 7, dos autos originários – proc. no 0002496-05.2015.8.07.0002). Declarada a nulidade dos contratos, não foi possível reintegrar as partes nos respectivos imóveis, pois incontroverso o fato de que os agravantes-executados já haviam transferido a terceiros a Chácara localizada no Capãozinho II, Brazlândia/DF, por isso a questão foi resolvida em perdas e danos (id. 41061261, pág. 7, dos autos originários). Os agravantes-executados, por sua vez, reconheceram que a aquisição do imóvel penhorado, localizado na Quadra 06, conjunto “J”, casa 03, Setor Veredas, Brazlândia/DF, decorreu da alienação do imóvel que receberam dos agravados-exequentes, tanto que, em audiência de conciliação, o agravante-executado afirmou “[...] que o imóvel em que reside hoje é o mesmo que foi trocado pela chácara que era do autor [...]” (id. 41061244, pág. 4, dos autos originários). Assim, o fato de o imóvel penhorado ter sido adquirido pelos agravantes-executados com crédito decorrente do contrato celebrado com os agravados-exequentes representa exceção à alegada impenhorabilidade do bem de família, art. 3o, inc. II, da Lei 8.009/90. A propósito, já decidiu este e. TJDFT, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. ART. 3o, II. LEI 8.009/90. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. 2. O artigo 3o da Lei 8.009/90 estabelece exceção nos caso de execução ‘pelo titular do crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel’. 3. A jurisprudência firmou o entendimento no sentido de que o art. 3o, II da referida lei aplica-se não só os financiamentos bancários, mas qualquer tipo de provisão financeira que tenha como finalidade a aquisição ou construção do imóvel. Precedentes STJ. 4. Assim, considerando que a Ação de Cobrança foi ajuizada objetivando o pagamento de valores referente à compra e venda do imóvel, cabível a aplicação da exceção prevista no art. 3o, II da Lei 8.009/90. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1018912, 20160020337577AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 7/6/2017. Pág.: 364-384, grifo nosso). Nesse contexto, em que pesem as alegações dos agravantes-executados quanto à impenhorabilidade dos direitos incidentes sobre o imóvel localizado na Quadra 06, conjunto “J”, casa 03, Setor Veredas, Brazlândia/DF, não há probabilidade do direito. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-exequentes para responder, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora